Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da inexistência de bens passíveis de constrição.
3. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)diante da inexistência de patrimônio passível de penhora para a quitação do débito, imperiosa a extinção do processo, sob pena de afronta aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, entre os quais a celeridade”.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a extinção do feito teria se fundamentado unicamente no resultado da pesquisa ao sistema Sisbajud. Não obstante, sustenta que ainda teriam outras diligências a realizar.
5. Contrarrazões ao ID 65991319.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o feito executivo deveria prosseguir no primeiro grau de jurisdição.
IV. Razões de decidir
8. Inicialmente, cumpre observar que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, esgotadas as possibilidades conferidas à parte interessada, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
9. Da análise dos autos, verifica-se que as consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud não lograram êxito, pois foram bloqueados valores ínfimos em contas de titularidade do recorrido, assim como não foram encontrados veículos sob sua propriedade.
10. Por outro lado, o recorrente formulou pedido para reiteração das pesquisas ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que restou indeferido. Além disso, o recorrente requereu pesquisas aos demais sistemas à disposição do juízo, o que ainda não foi realizado.
11. Com isso, tem-se por prematura a extinção do cumprimento de sentença, uma vez que não esgotadas todas as medidas à disposição do juízo para a satisfação do crédito exequendo. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1767723, 07010752720238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6.10.2023, publicado no DJE: 19.10.2023); (Acórdão 1756255, 07015395120238079000, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8.9.2023, publicado no DJE: 6.10.2023); (Acórdão 1796112, 07343664820168070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1.12.2023, publicado no DJE: 18.12.2023).
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdãos 1756255 e 1796112, Primeira Turma Recursal.